Tribunal: TJMT
Processo: 1050549-45.2022.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1050549-45.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LEANDRO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 965.813.361-49 (RECORRENTE), UBIRATAN BARBOSA DE MOURA - CPF: 823.113.741-68 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – BOLETO FRAUDADO – PAGAMENTO EFETUADO - RECLAMADO MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA COMO BENEFICIÁRIO DO PAGAMENTO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MATERIAL COMPROVADO - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 164547115, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente procedente o pleito inicial, condenando
o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 1.097,12 (um mil e noventa e sete reais e doze centavos
) a título de
dano material
, acrescido de juros de 1% (
um por cento
) ao mês e correção monetária pelo
INPC
desde a citação.

Ainda,
indeferiu
o pedido de indenização por
danos morais
.

Em argumento recursal, o recorrente alega a ocorrência de danos morais, pugnando pelo seu arbitramento.

Não houve a apresentação de contrarrazões pela parte recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, o autor possui um contrato de financiamento com o Banco Bradesco, sendo que houve atraso no pagamento da parcela vencida em 07/06/2022.

Diante disso, em
06/07/2022
, entrou em contato com a suposta assessoria de cobrança, que lhe enviou o respectivo boleto em seu
e-mail
, o qual foi pago na mesma data, em agência lotérica (id. 164555333, pág. 5).

Posteriormente, veio a descobrir que se tratava de boleto fraudulento, bem como que o pagamento efetuado pelo autor, no valor de
R$ 1.097,12 (um mil e noventa e sete reais e doze centavos),
foi recebido pela empresa reclamada, com a qual não possuía débito.

Desse modo, solicitou junto à reclamada a restituição do referido valor, no entanto, não obteve êxito.

O magistrado singular
homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente procedente o pleito inicial, condenando
o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 1.097,12 (um mil e noventa e sete reais e doze centavos
) a título de
dano material
, acrescido de juros de 1% (
um por cento
) ao mês e correção monetária pelo
INPC
desde a citação.

Ainda,
indeferiu
o pedido de indenização por
danos morais
.

No caso, restou demonstrado nos autos o pagamento, em
06/07/2022,
do boleto no valor de
R$
1.097,12
(
um mil e noventa e sete reais e doze centavos
)
, bem como que o
beneficiário foi o reclamado
MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA
(id. 164555333, pág. 5).

De modo, constando o recorrido como beneficiário do boleto fraudado, agiu de forma negligente em permitir a utilização de sua plataforma virtual para a concretização da fraude, devendo responder pelos danos materiais e morais daí decorrentes.
Neste sentido:

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO POR EQUIPARAÇÃO.
PAGAMENTO. FRAUDE. PLATAFORMA PAGSEGURO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA
. CONTEXTO PROBATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2. Recurso interposto pelo réu. Em suas razões argumenta que a autora, ora recorrida, foi vítima de uma fraude praticada por terceiro, que somente foi concretizada por sua culpa, pois realizou o pagamento de dívida contraída perante instituição financeira mediante canal de pagamento não disponibilizado pelo banco credor. Requer, por isso, o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva ou a improcedência do pedido pela presença da culpa exclusiva de terceiros. 3. Na origem, a autora informa que ao entrar em contato com a instituição financeira, houve o redirecionamento para um número de Whatsapp, ocasião em que lhe foi fornecido o boleto para pagamento das mensalidades do financiamento de um veículo. No entanto, logo em seguida recebeu cobrança da instituição financeira, quando percebeu tratar-se de fraude. Tendo em vista que o beneficiário do boleto era a recorrente, a autora fez a comunicação a fim de que o dinheiro não fosse liberado para o titular da conta perante a PAGSEGURO, o que não foi atendido pelo recorrente. 4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990). 5. A responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor - CDC, bastando ser demonstrada a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo causal. O fornecedor somente não será responsabilizado se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou se houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, incisos I e II, do CDC). 6. Na espécie, vê-se que apesar da comunicação da fraude, a tempo de evitar o ato ilicito, a recorrente deu prosseguimento ao procedimento de liberação do dinheiro, consumando-se o prejuízo material da recorrida. Neste contexto, a fraude realizada integra o risco da atividade e não exclui da empresa recorrente o dever de indenizar (art. 17 da Lei n. 8.078/90). 7. A atuação de fraudador, inclusive, não caracteriza culpa exclusiva de terceiro, uma vez que se enquadra como fortuito interno, pois inserida no referido risco da atividade. 8. In casu, a recorrente consta como beneficiária do depósito bancário realizado (ID . 27681724 - Pág. 1) e absteve-se de atuar de forma negligente para evitar a fraude, apesar da comunicação tempestiva feita pela recorrida. 9. Sendo assim, configurada a negligência da recorrente em permitir a utilização de sua plataforma virtual para a concretização da fraude, deve responder pelos danos materiais daí decorrentes. 10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e ao pagamento de honorários advocatícios correspondente a 10% sobre o valor da condenação. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei 9099/95). (
TJ-DF 07137966520218070016 DF 0713796-65.2021.8.07.0016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/08/2021, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no DJE: 15/09/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
(grifei)

No caso, caberia ao aludido demandado verificar a origem do dinheiro encaminhado às contas que administra, bem como analisar minuciosamente as operações financeiras realizadas e o perfil do cliente, de modo a evitar e repreender ilícitos tais como o em exame e outros afins.

Ademais, o artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada
que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).

Ressalte-se que, a ocorrência de fraude no boleto bancário não exime a responsabilidade do fornecedor, pois se trata de risco inerente à atividade exercida, o qual não pode ser imputado ao consumidor.

Logo, não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço. A propósito:

RECURSO INOMINADO.
AQUISIÇÃO DE PRODUTO PELA INTERNET. PAGAMENTO EFETUADO. BOLETO FRAUDADO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.
DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

1.
A ocorrência de fraude no boleto bancário não exime a responsabilidade do fornecedor, pois trata-se de risco inerente à atividade exercida, não podendo ser imputado ao consumidor.

2.
A não entrega de produto adquirido pelo consumidor em razão de ter sido vítima de terceiros fraudadores configura dano moral in re ipsa
.

A situação se enquadra na teoria do risco da atividade desenvolvida pelos recorridos.

3. Sentença reformada. (Procedimento do Juizado Especial Cível 388918520158110001/2016, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, Julgado em 13/07/2016, Publicado no DJE 13/07/2016)
(grifei)

Logo, acertada a decisão monocrática ao condenar o reclamado ao pagamento de indenização pelo prejuízo material suportado pelo autor, no valor de
R$
1.097,12
(
um mil e noventa e sete reais e doze centavos
)
,
conforme comprovante de pagamento anexado no id. 164555333.

Com relação aos danos morais, entendo que restaram caracterizados, eis que o reclamante foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pelo reclamado
Mercadopago.com Representações Ltda
.

Consigno que este magistrado já manifestou acerca da matéria posta
sub judice,
exarando a seguinte decisão:

RECURSO INOMINADO –
BOLETO FRAUDADO – PAGAMENTO EFETUADO - RECLAMADO MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA COMO BENEFICIÁRIO DO PAGAMENTO
– DEVER DE INDENIZAR – DANO MATERIAL COMPROVADO -
DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO
– EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DO BANCO RECLAMADO - INTELIGÊNCIA DO ART. 14, §3o, II, DO CDC - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(N.U 1051647-02.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 23/03/2023, Publicado no DJE 27/03/2023) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo,
tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, a título de
danos morais
, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar o recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento
para condenar o
recorrido/reclamado
Mercadopago.com Representações Ltda
ao pagamento em favor do recorrente/reclamante do valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de
danos morais
,
corrigido monetariamente pelo INPC, a partir desta decisão, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso, ma
ntida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2023